Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
1. Na forma do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator não conhecer por meio de decisão monocrática de recurso inadmissível.
2. O princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, II, do CPC, impõe que o apelante que apresente nas razões recursais os fundamentos de seu inconformismo, destacando os pontos na sentença que lhe causam gravame a justifica a reforma ou anulação do julgado.
3. O apelante que se limita a lançar nas razões recursais fundamentos que não possuem relação com os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido, sem a indicação da conclusão da prova pericial e eventuais impugnações, deixa de observar o princípio da dialeticidade pronto a fundamentar o não conhecimento da apelação.
4. Negou-se provimento ao recurso.